Tribunal: TJSP
Processo: 2164748-83.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Restituição de Coisas Apreendidas – Veículo arrestado em suposto flagrante pelo crime de narcotraficância – Pleito de terceiro de boa-fé – Descabimento – Existência de recurso cabível contra a decisão que indefere o pedido (Apelação) – Inteligência da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – Ausência de direito líquido e certo – ORDEM DENEGADA.